Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Empréstimo destinação à aquisição de automóvel. Titularidade da parte ré. Concertação havida no ambiente de união estável. Alegação do reputado mutuante. Fomento de empréstimo tácito. Pedido. Equacionamento. Distribuição do ônus probatório. Autor. Fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Ausência. Ré. Afirmação de ato de mera liberalidade e retribuição por serviços advocatícios prestados. Fato impeditivo da pretensão autoral (CPC, art. 373, II). Provas documentais e oral. Doação pura e simples. Comprovação. Subsistência. Cobrança infirmada. Pedido inicial. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, conhecera e desprovera o apelo que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que manejara, almejando forrar-se com quantia específica sob a alegação de que se referiria ao empréstimo tácito que concedera à ré quando conviviam em regime de união estável, rejeitara o pedido inicial, sob o prisma de que o demandante não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de comprovar que o valor restara fornecido a título de mútuo, e não de doação.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e desprovimento da apelação que interpusera, com consecutiva manutenção da sentença outrora recorrida e da rejeição da pretensão de cobrança inicialmente deduzida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV) Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.